Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743451-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON ALVES DE BARROS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDMILSON ALVES DE BARROS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. O pedido liminar destinado à revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 77031087). Formulado pedido de reconsideração pela defesa do paciente, também foi indeferido por esta relatoria (ID 77053039). Informações da autoridade apontada como coatora no ID 77072501 e ID 77259019. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada, com a imposição de monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas (ID 77259020). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator